Tribunal: TJMT
Processo: 1040211-07.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040211-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAULO BASSI VENDRAMIN - CPF: 940.220.461-04 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040211-07.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1040211-07.2025.8.11.0001

Recorrente:
Saulo Bassi Vendramin

Recorrido:
Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PERDA DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O EMBARQUE PREVISTAS NO BILHETE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral em razão do alegado impedimento de embarque

e ausência de informação que causou perda da passagem aérea, por entender o juízo de origem que, no caso concreto, não houve comprovação de responsabilidade da fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova do dano alegado e a informação prestada no bilhete aéreo impedem o reconhecimento de dano moral ou material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040211-07.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1040211-07.2025.8.11.0001

Recorrente:
Saulo Bassi Vendramin

Recorrido:
Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Saulo Bassi Vendramin.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem
: 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id
.
337331369
):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id.
337331370
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral e material.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040211-07.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1040211-07.2025.8.11.0001

Recorrente:
Saulo Bassi Vendramin

Recorrido:
Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a parte consumidora alega ter adquirido passagens aéreas para três trechos, sendo o primeiro: Cuiabá/MT a Maringá/PR; o segundo: Maringá/PR a Congonhas/SP; e o terceiro para Guarulhos/SP a Cuiabá/MT, sustentando falha na prestação de serviço pela companhia aérea.

A parte recorrente afirma que o voo no trecho de Maringá/PR a Congonhas/SP teria sofrido atraso relevante, o que caracterizaria descumprimento da Resolução nº 400/2016 da ANAC, bem como ausência de assistência material adequada.

Sustenta, ainda, que no trecho de Guarulhos/SP a Cuiabá/MT, foi impedido de embarcar indevidamente, sob o fundamento de estar atrasado para o embarque.

O recorrente sustenta que teria chegado ao aeroporto com antecedência de 01h39, e que teria permanecido na fila de embarque para despachar mala, apesar de estar com o check-in já realizado via aplicativo.

Aduz que foi atendido faltando 0h58 para a decolagem e que por isso, não foi permitido o seu embarque.

Esclarece que, na ocasião, estava acompanhado de sua filha bebê e da babá da sua filha.

Anexou aos autos áudios e filmagens, visando a comprovar as suas alegações.

Por fim, afirma que o impedimento lhe causou prejuízo de ordem material, com a necessidade de aquisição de nova passagem, além de despesas com hospedagem, alimentação e alegada perda de plantões médicos e ter experimentado abalo moral, frustração e prejuízos financeiros decorrentes do ocorrido.

Por sua vez, a companhia aérea sustenta que não houve atraso superior a quatro horas no trecho Maringá – Congonhas, inexistindo, portanto, obrigação de assistência extraordinária ou dever de indenizar.

Quanto ao trecho de Guarulhos a Cuiabá, argumenta que o embarque não decorreu por culpa exclusiva do passageiro, inexistindo falha na prestação do serviço, não havendo impedimento injustificado.

Cumpre destacar que não restou comprovado atraso superior a quatro horas no primeiro trecho, tampouco demonstrada qualquer irregularidade operacional da companhia aérea.

Quanto ao segundo trecho, compulsando o bilhete aéreo juntado pelo autor com a exordial (Id. 337330391) é possível verificar a seguinte informação:

Logo, a informação dada pelo consumidor de que teria chegado ao local com 01h39 de atraso, já afasta o dever contratual da companhia em realizar o embarque. Tal fato se agrava ainda mais pela informação de que o autor apenas foi atendido no balcão da reclamada faltando 0h58 para a decolagem.

Assim, não restou demonstrada, de forma minimamente suficiente, a ocorrência de falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais, motivo pelo qual não se acolhe a pretensão inicial.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026